Tribunal: STF
Processo: HC 270795
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas Corpus. Extorsão, agiotagem e associação criminosa. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiago Rafael Esquinatti contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 228.124/RS (evento 4, fls. 181-190).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão, agiotagem e associação criminosa, tipificados art. 158, § 1º (1.º, 2.º, 3º e 4º fatos), e do art. 288, caput (5º fato), na forma do art. 69, c/c art. 61, I, todos do Código Penal (eventos 3 e 4, fls. 128-129).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na formação da culpa. Aduz que o paciente está preso preventivamente desde 28.02.2025, sem que tenha sido iniciada a instrução processual. Alega que houve demora injustificada na tramitação do feito, destacando que o Ministério Público deixou de se manifestar no prazo legal e que o Juízo apenas posteriormente declinou da competência, após já ter recebido a denúncia e designado audiências. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento do excesso de prazo e a concessão da ordem para expedição de alvará de soltura. 

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4, fls. 181-190):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. EXTORSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. SIGILO PARCIAL DO INQUÉRITO POLICIAL. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A decisão monocrática do relator encontra amparo no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima quando ausente ilegalidade flagrante ou controvérsia jurídica relevante, não configurando violação ao princípio da colegialidade. 
2. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise concreta do andamento processual, não se admitindo aferição baseada exclusivamente em critério aritmético, devendo ser consideradas a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a natureza dos delitos imputados e as diligências investigativas necessárias. 
3. No caso, a demora verificada decorreu de fatores objetivos e justificáveis, tais como a realização de interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático, a superveniência de novos elementos probatórios que ensejaram o aditamento da denúncia e o declínio de competência para Vara especializada em crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O cancelamento e a redesignação de audiências ocorreram para assegurar o efetivo acesso da defesa aos autos do inquérito policial, que tramitava sob sigilo parcial, circunstância que, longe de evidenciar mora estatal, revela cautela do juízo na preservação do contraditório e da ampla defesa. 
4. Inexistente desídia ou inércia imputável ao Poder Judiciário, ao Ministério Público ou à autoridade policial, mostrando-se a marcha processual compatível com as peculiaridades do feito. 5. Agravo regimental não provido."

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).   

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

A autoridade apontada como coatora negou provimento ao agravo regimental, ao fundamento de que:
“(...)
Quanto ao mérito, a decisão ora impugnada foi proferida com base em extensa fundamentação que demonstrou a inexistência de ilegalidade flagrante a ser reparada, especialmente no tocante à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 
Reproduzo, no ponto, parte da decisão agravada:
A tese defensiva de excesso de prazo não encontra amparo no caso concreto. 
A análise do feito revela que a tramitação foi impactada por diversos fatores que fogem ao controle exclusivo do juízo ou da acusação. 
As razões apontadas pelo acórdão recorrido demonstram que houve: 
Sucessivas redesignações de audiência por pendência de acesso da defesa ao inquérito policial; 
Declínio de competência motivado por novas imputações de organização criminosa e lavagem de dinheiro;
Realização de diligências complexas, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e fiscal, e múltiplas vítimas e réus. 
Tais elementos justificam o maior tempo para a formação da culpa, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, segundo o qual o reconhecimento do excesso de prazo não pode decorrer de mera contagem aritmética, devendo-se considerar a complexidade da causa e o andamento processual como um todo. 
Nesse sentido, também foi o parecer do Ministério Público Federal, que assentou a regularidade da custódia diante das circunstâncias processuais concretas, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado. 
Com efeito, vale a pena conferir trechos da manifestação ministerial, que transcreve, inclusive, a correta fundamentação da instância originária:
No presente caso, verifica-se dos autos que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, de acordo com a disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a existência de crime e os indícios veementes da autoria, visando à garantia de aplicação da lei penal e assegurar a ordem pública, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. 
Assim, a decisão que decretou a preventiva, bem como a decisão que a manteve esta restaram devidamente comprovadas, especialmente na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado pelo recorrente. 
Quanto a alegação de excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais estabelecidos para a finalização da instrução criminal não são fatais, servindo apenas como paradigma. Logo, o eventual excesso de prazo não deve ser avaliado apenas à luz de critérios meramente matemáticos, mas também sopesado pelo vetor da razoabilidade. 
Ao manter a prisão preventiva, assim dispôs o vergastado acórdão, verbis:
“No que tange ao alegado excesso de prazo, verifica-se que a investigação foi instaurada em fevereiro do corrente ano, tendo o paciente sido preso preventivamente no mesmo mês. A denúncia (Ação Penal nº. 5102178-06.2025.8.21.0001), que imputou ao paciente e aos demais corréus a prática dos crimes de extorsão (por quatro vezes) e associação criminosa, em razão de esquema de agiotagem e cobrança violenta de dívidas, foi oferecida em 16 de abril de 2025 e recebida no dia 18 do mesmo mês. Em paralelo a isso, a investigação seguia em andamento para a execução de medidas investigativas, como a interceptação telefônica ,quebra de sigilo, incluindo a telemática. Nesse contexto, no dia 21 de maio de 2025, a Autoridade Policial aportou nos autos do Inquérito Policial (nº. 5001585- 68.2025.8.21.0065) o relatório final da investigação (evento 54, REL_FINAL_IPL1). Tal relatório trouxe novas e robustas informações, dando conta da existência de estrutura organizada, com Tiago exercendo papel de liderança, utilizando "laranjas" e facilitadores para a lavagem de dinheiro, o que motivou o indiciamento do paciente pelos delitos de organização criminosa, lavagem de dinheiro, extorsão, lesão corporal grave, coação no curso do processo, agiotagem e receptação.
Ato contínuo, como se observa dos autos do inquérito policial, houve deliberações quanto à manutenção do sigilo dos documentos. A este respeito, ressalto que o Ministério Público se manifestou sobre o tema (Ev. 63), não sendo possível visualizar o conteúdo em razão do nível de sigilo atribuído. Nesse limiar, na ação penal, em maio — cerca de um mês após o recebimento da denúncia e a realização das diligências para citação dos quatro réus — foi designada audiência de instrução para o dia 29 de julho de 2025, oportunidade em que seriam ouvidas as testemunhas de acusação, e para 26 de agosto de 2025, para oitiva das testemunhas de defesa e interrogatório dos réus. A audiência designada para 29 de julho de 2025 foi cancelada em razão da pendência de prazo para o Ministério Público averiguar a redução do sigilo do inquérito policial, de forma a viabilizar o acesso à defesa (evento 292, TERMOAUD1). Nesse período, salienta-se que ainda havia diligências em andamento e, portanto, os documentos estavam sob sigilo. Diante disso, foi designada nova audiência para 23 de setembro de 2025 (testemunhas de acusação) e 25 de setembro de 2025 (testemunhas de defesa e interrogatório dos réus). Em 19 de setembro de 2025, às vésperas da audiência, o juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Santo Antônio da Patrulha declarou sua incompetência e declinou a competência para a Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro (evento 457, DESPADEC1). Conforme se verifica, tal decisão decorreu da análise da conclusão da autoridade policial no relatório final, que trouxe a superveniente indicação da ocorrência dos delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A decisão ressaltou que, embora o Ministério Público tenha optado por denunciar os acusados por extorsão e associação criminosa, os elementos apurados ao final da investigação indicavam a possível configuração de delitos mais complexos, ensejando a avaliação por vara especializada. (...) É crucial destacar que tais elementos surgiram após o recebimento da denúncia pelo juízo de origem, o que afasta a alegação defensiva de que o juízo poderia ter avaliado a questão da competência em tal ocasião. Outrossim, merece relevo que o inquérito policial foi baixado definitivamente apenas em 10.09.2025 (Ev. 96 dos autos). Após a declinação, os autos foram remetidos para a Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. O Ministério Público com atuação perante a Vara Especializada, em 6 de outubro de 2025, manifestou-se pelo reconhecimento da competência de tal Juízo e requereu a redistribuição dos inquéritos e medidas cautelares vinculados para análise de eventual aditamento à denúncia, o que foi atendido. Feito isso, o Ministério Público foi intimado para análise de eventual aditamento à denúncia, cujo prazo se encerra em 30 de outubro de 2025 (Ev. 491 da ação penal), data da sessão de julgamento do presente Habeas Corpus. Pois bem. Ressalto que se trata de feito com acentuada complexidade, com quatro denunciados e múltiplas vítimas e que, considerando a superveniente imputação de delitos previstos na Lei n° 9.613/98 (Lavagem de Dinheiro) e Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa), houve a necessidade de declinar da competência para uma das Varas Estaduais de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. A investigação envolveu diligências como mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo telemático, interceptações telefônicas e quebra de sigilo bancário e fiscal, cujas particularidades são, em regra, intrincadas e demandam tempo para análise e processamento. Dessa forma, muito embora a tramitação processual tenha sofrido intercorrências, não constato que a delonga advenha de desídia ou inércia, seja da Autoridade Policial, do Parquet ou do Juízo, mas sim das particularidades do caso concreto, que envolvem a complexidade da causa, a multiplicidade de réus e a necessidade de diligências investigatórias complexas. Tais circunstâncias autorizam uma maior delonga para a avaliação dos novos elementos lançados. A este respeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a aferição de eventual excesso de prazo na formação da culpa não pode se limitar à mera contagem aritmética do tempo de prisão, devendo-se considerar a complexidade da causa e as peculiaridades do caso concreto. Neste sentido, já se manifestou a Suprema Corte, bem como este Tribunal (...) Conforme o exposto, a análise cronológica dos atos processuais evidencia que o feito está tramitando regularmente, considerando suas peculiaridades, notadamente a pluralidade de réus, a complexidade das questões jurídicas suscitadas e a necessidade de diligências investigativas e processuais. Não há, portanto, excesso de prazo a configurar constrangimento ilegal, devendo ser mantida a prisão preventiva ao paciente.”
Cediço que para que se reconheça o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a conclusão e término da instrução criminal pelo juízo não basta realizar uma soma aritmética de prazos processuais previstos na legislação em vigor, uma vez que em casos complexos como este, o que se deve ter em mente é a duração razoável do processo, que só pode ser concebida à luz do caso concreto. 
Nesse contexto, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível fazer-se um juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não sendo suficiente a mera soma dos prazos fixados pela lei. 
(...)
Com base nos dados presentes nos autos não foi possível constatar qualquer desídia por parte do Poder Público na condução do feito, uma vez que eventual atraso é natural quando se trata de feito complexo e com pluralidades de crimes, corréus e vítimas. (e-STJ Fls. 134/137).
In casu, entendo não estar configurado o excesso de prazo apto a afastar a prisão preventiva do recorrente. Isso porque conforme informações extraídas dos autos, foi instaurada investigação em fevereiro de 2025 visando apurar suposta prática dos crimes de extorsão e associação criminosa em razão de esquema de agiotagem e cobrança violenta de dívidas. Na ocasião foi decretada a prisão preventiva do recorrente enquanto a investigação ainda estava em andamento para a execução de medidas investigativas, como a interceptação telefônica, quebra de sigilo, incluindo a telemática. 
Neste ínterim, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público e foi dado andamento a ação penal, tendo sido os réus citados e a data da audiência de instrução e julgamento designada para os dias 29/7/2025 e 26/8/2025. 
Ocorre que em razão do sigilo do inquérito policial necessário para não comprometer a eficácia dos procedimentos pendentes, a audiência foi cancelada até que a defesa dos réus pudessem ter amplo acesso aos elementos de prova. 
Sendo assim, a nova data para audiência de instrução e julgamento foi designada para os dias 23 e 25 de setembro de 2025. Ademais, o relatório final de investigação somente foi baixado definitivamente em 10/9/2025 ocasião em que foi analisado pelo Juízo de primeiro grau concluindo que "os elementos constantes dos autos indicam a possível configuração de crimes mais complexos, relacionados à organização criminosa e lavagem de dinheiro, o que atrai a competência da Vara Especializada" (e-STJ fl. 68). É crucial destacar que os referidos elementos surgiram após o recebimento da denúncia pelo juízo de origem e a superveniência de imputações novas levaram ao necessário declínio de competência. 
A denúncia foi aditada pelo Ministério Público em 10/11/2025 tendo sido recebida pelo Juízo em 26/11/2025, prosseguindo-se no procedimento competente.
 Portanto, conforme informações trazidas nos autos verifica-se que o decurso de tempo não se mostra desarrazoado especialmente considerando a a complexidade da investigação, que envolveu interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário e fiscal, além de outras medidas investigativas de alta complexidade. Ademais, trata-se de ação penal com catorze réus e muito embora a tramitação processual tenha sofrido intercorrências, não constato que a delonga advenha de desídia ou inércia, seja da Autoridade Policial, do Parquet ou do Juízo, mas sim das particularidades do caso concreto.
(...)
Como visto, o agravante foi preso preventivamente em 28 de fevereiro de 2025, tendo sido posteriormente denunciado por crimes de extorsão, associação criminosa, organização criminosa e lavagem de dinheiro, no contexto de atuação em grupo estruturado, com indícios de liderança. Conforme se extrai dos autos, a denúncia foi aditada em 10 de novembro de 2025 e recebida em 26 de novembro de 2025, tendo o feito sido redistribuído à vara especializada, após declínio de competência.
Durante a instrução, foram necessárias diversas medidas investigativas complexas, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e fiscal, além do envolvimento de múltiplos réus e vítimas. A audiência anteriormente designada para julho de 2025 foi cancelada para assegurar o acesso da defesa aos autos do inquérito, que ainda tramitava sob sigilo parcial. 
Tais elementos foram devidamente analisados na decisão agravada, com base na jurisprudência desta Corte Superior, que orienta que o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa não pode se dar por simples operação aritmética, mas deve considerar a complexidade do feito, a pluralidade de réus, a natureza dos crimes imputados e a necessidade de diligências específicas. 
Dessa forma, ausente qualquer fato novo ou fundamento jurídico idôneo a infirmar os termos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifo nosso)

Desse modo, no que tange à tese defensiva de excesso de prazo na formação da culpa, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.

No caso, o Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, afastou a tese defensiva ao fundamento de que "no que tange ao alegado excesso de prazo, verifica-se que a investigação foi instaurada em fevereiro do corrente ano, tendo o paciente sido preso preventivamente no mesmo mês. A denúncia (Ação Penal nº. 5102178-06.2025.8.21.0001), que imputou ao paciente e aos demais corréus a prática dos crimes de extorsão (por quatro vezes) e associação criminosa, em razão de esquema de agiotagem e cobrança violenta de dívidas, foi oferecida em 16 de abril de 2025 e recebida no dia 18 do mesmo mês". Nesse contexto, ressaltou que "Ressalto que se trata de feito com acentuada complexidade, com quatro denunciados e múltiplas vítimas e que, considerando a superveniente imputação de delitos previstos na Lei n° 9.613/98 (Lavagem de Dinheiro) e Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa), houve a necessidade de declinar da competência para uma das Varas Estaduais de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. A investigação envolveu diligências como mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo telemático, interceptações telefônicas e quebra de sigilo bancário e fiscal, cujas particularidades são, em regra, intrincadas e demandam tempo para análise e processamento. Dessa forma, muito embora a tramitação processual tenha sofrido intercorrências, não constato que a delonga advenha de desídia ou inércia, seja da Autoridade Policial, do Parquet ou do Juízo, mas sim das particularidades do caso concreto, que envolvem a complexidade da causa, a multiplicidade de réus e a necessidade de diligências investigatórias complexas. Tais circunstâncias autorizam uma maior delonga para a avaliação dos novos elementos lançados". 

Desse modo, considerando a complexidade dos fatos, a gravidade do delito e o número de agentes envolvidos, não há que se falar em ilegalidade decorrente de excesso de prazo. Como bem apontado pelo ato indicado como coator, "Durante a instrução, foram necessárias diversas medidas investigativas complexas, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e fiscal, além do envolvimento de múltiplos réus e vítimas. A audiência anteriormente designada para julho de 2025 foi cancelada para assegurar o acesso da defesa aos autos do inquérito, que ainda tramitava sob sigilo parcial".  

Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); ”Afigura-se razoável o prazo da prisão cautelar diante do atraso no processamento da ação penal provocado pela defesa” (HC 98082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.2.2010). “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024). 

Portanto, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente